Tribunal: STF
Processo: ARE 1306925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA INICIAL COLETIVA. ART. 17, §8° DA LEI 8.429/96. CONTRATAÇÃO DIRETA E PRECÁRIA DE PESSOAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE CONFIGURAÇÃO. ART. 11, INCISO V, DA LEI N.° 8.429/93. RECEBIMENTO DA INICIAL. MEDIDA IMPERATIVA. PROVIMENTO.
    I -A contratação direta de pessoas, sem concurso público, e por tempo indeterminado, sem que demonstrada a excepcionalidade da função temporária, e ainda que o serviço tenha sido efetivamente prestado, atenta aparentemente contra os princípios da impessoalidade, configurando ato de improbidade, descrito no art. 11, V, da Lei n.° 8.429/93, apto a ensejar a aplicação das penalidades legais;
    II - máxime pelo fato de os próprios gestores não negarem aparentemente as contratações mas apenas justificarem terem sido pontuais e para viabilizar a concretização da finalidade da autarquia, decerto que, a priori, e em juízo de cognição sumária, houve afronta ao princípio constitucional do acesso a cargos públicos, pois a regra para o ingresso no serviço público é a aprovação em concurso e não a celebração de contrato administrativo, de modo que é ilegal a contratação de servidores para o exercício de funções que nem possuem natureza temporárias, por as atribuições não se mostrarem sazonais e excepcionais (art. 37, IX, da CF);
    III - considerando que o recebimento da inicial da ação civil pública para apuração de ato de improbidade administrativa não tem natureza meritória, dependendo apenas de existência de indícios suficientes para propositura da ação, há de ser provido recurso para, julgando existentes tais indícios, receber a inicial e admitir a instrução processual a fim de que sejam apuradas as supostas práticas de atos de ímprobos;
    IV - apelação provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente